Tribunal: TJSP
Processo: 2067379-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito envolvendo concessionária de serviço público. Decisão que excluiu a Municipalidade concedente do polo passivo. Inconformismo da autora. Com razão. Responsabilidade subsidiária do Poder Concedente pelos danos causados aos usuários de transporte público. Municipalidade que, embora não preste diretamente o serviço de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito envolvendo concessionária de serviço público. Decisão que excluiu a Municipalidade concedente do polo passivo. Inconformismo da autora. Com razão. Responsabilidade subsidiária do Poder Concedente pelos danos causados aos usuários de transporte público. Municipalidade que, embora não preste diretamente o serviço de transporte, figura como elo da cadeia de consumo, nos termos do art. 3o do CDC. Possibilidade de responsabilização subsidiária que justifica sua inclusão no polo passivo da demanda. Decisão reformada. Recurso provido.